Tribunal: CARF
Processo: 10930.721798/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.721798/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.839 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
ZEUS REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PRESCRIÇÃO.
Prescreve o crédito tributário em cinco anos contatos da sua constituição
definitiva.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no
49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. APLICABILIDADE.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua
aplicação é único desde a edição da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de ofensas aos princípios
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721798/2018-17
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721798/2018-17

constitucionais, para na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35/42) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 23/29), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fl. 18).
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2013, no valor de R$ 500,00 por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/02/2020 (e-fl.32), o
contribuinte interpôs em 14/02/2020 recurso voluntário (e-fls. 35/42), no qual alega:
- nulidade do auto de infração em razão de ofensa ao contraditório e ampla defesa;
- ofensa ao devido processo legal pela ausência de intimação prévia da recorrente
para justificar o atraso na entrega das GFIP;
- decadência pela regra do art. 150 g 1° e 4° do Código Tributário Nacional;
- afastamento da multa em razão da denúncia espontânea, conforme disposto no
art. 138 do Código Tributário Nacional;
- ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé, segurança
jurídica, moralidade, impessoalidade, legalidade, eficiência, impessoalidade;
- que a mudança de entendimento do fisco ofende ao princípio da interpretação
mais benéfica ao contribuinte;
- limitação da multa a 100% do tributo principal, em razão do princípio tributário
do não confisco.
É o relatório.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721798/2018-17

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém por força da Súmula Carf no 2 conheço dele apenas
parcialmente, pois deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa
confiscatória e ofensa a princípios constitucionais
Preliminares
Prescrição
A recorrente alegou que o débito teria sido extinto em face da prescrição, tendo
em vista o lapso de tempo existente entre a ocorrência do fato e a cobrança realizada pelo Fisco.
Nos termos do art. 174 do CTN, o prazo prescricional somente começará a contar
a partir da constituição definitiva do crédito tributário, o que sequer ocorreu, porquanto a matéria
ainda está na fase de litígio administrativo. Afasto, então, a prescrição.
Ausência de Intimação Prévia da Recorrente
Alega o recorrente ilegalidade do procedimento fiscal por não ter sido intimado
previamente ao lançamento, conforme determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Entretanto, o lançamento foi efetuado com base nas declarações apresentadas pelo recorrente, de
forma que quando do lançamento o Fisco já dispunha dos elementos suficientes para proceder ao
lançamento da infração oriunda da entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a
intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho editou Súmula de caráter vinculante a todos os que
aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez. Rejeito a
preliminar.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721798/2018-17

Mérito
Denúncia Espontânea
O recorrente requer que seja dado provimento ao recurso com o fim de afastar a
incidência da multa almejada, em razão da realização da denúncia espontânea do tributo
principal, excluindo as obrigações acessórias, conforme disposto no art. 138 do Código
Tributário Nacional
Quanto ao alegado, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 49, vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Isso posto, não há como prover o recurso neste ponto.
Inaplicação da Legislação Vigente
Aduz o recorrente que a Receita Federal não seguiu sua própria legislação, o que
implicaria no cancelamento da multa aplicada.
Não assiste razão ao recorrente. A multa por atraso na entrega da GFIP passou a
existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991,
inserido pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009. O dispositivo permanece inalterado até o presente momento, de forma
que o critério para aplicação da penalidade é único e o lançamento observou este único critério,
pois foi efetuado com base nos exatos termos ali previstos.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela
legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover
o recurso.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, pois não conheço das
alegações de inconstitucionalidade e ofensa aos princípios constitucionais, para na parte
conhecida, rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721798/2018-17

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital